Tribunal: TJDFT
Processo: 0713040-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. MEIO CRUEL. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento das vítimas, de testemunhas e na prova pericial.
5. A jurisprudência majoritária firmou o entendimento de que, presente mais de uma qualificadora no crime de homicídio, não há óbice para que uma seja utilizada para compor o tipo qualificado, e, as demais, sejam consideradas como agravantes, na segunda fase, ou circunstância judicial negativa, na primeira fase. 5.1. Devem ser mantidas as qualificadoras sobejantes na primeira fase da dosimetria, porquanto mais favorável ao réu, do que se fossem consideradas como circunstâncias agravantes.
6. Demonstrado nos autos que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, resultantes de desígnios autônomos (duas tentativas de homicídio qualificado contra vítimas diferentes), devem ser somadas as penas dos crimes cometidos, nos termos do artigo 69 do Código Penal. 6.1. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta, apenas, o preenchimento dos requisitos objetivos (crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), devendo estar presente, ainda, o requisito subjetivo (intuito único ou global), a fim de demonstrar que os crimes parcelares derivam de um desígnio único ou global do agente.
7. Recurso conhecido e desprovido.